Tribunal: TJES
Processo: 5014248-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014248-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SALUSTRIANA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014248-43.2022.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDA.:
SALUSTRIANA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO IMOTIVADO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PEDIDO DE VISTORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
7794764
. Não houve apresentação de contrarrazões (Id.
7794770)
, apesar de a Recorrida estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7794764
), eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43
da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a refo
rma da sentença de embargos
(Id.
7794760
), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:
“Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, integrando a sentença de id n° 16810632, conforme fundamentação acima exposta e, por conseguinte, alterando a sua parte dispositiva para nela constar que a obrigação de fazer não obsta a manutenção da cobrança do parcelamento da quantia de R$ 485,12: [...] Diante do exposto, torno definitiva a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por SALUSTRIANA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA, a fim de: A) DETERMINAR que a ré realize a inspeção do aparelho medidor da unidade de instalação elétrica de propriedade da autora de n° 1258662, no prazo de 5 dias úteis, DETERMINANDO que a inspeção seja acompanhada pela autora mediante data e horário previamente agendado com a consumidora, DETERMINANDO que a requerida entregue o relatório de aferição, com os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, com a conclusão final e os esclarecimento quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$10.000,00, AUTORIZANDO que a ré mantenha a cobrança do parcelamento da quantia de R$ 485,12, visto que proveniente de recuperação de consumo do mês de maio a dezembro/2021; B) DETERMINAR a substituição do equipamento, no prazo de 10 dias úteis, condicionado à constatação do defeito no equipamento, ocasião em que a ré, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$10.000,00, deverá proceder com a revisão do faturamento de consumo de energia elétrica da unidade de instalação de n° 1258662 a partir do mês de março/2022, utilizando as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos doze últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em trinta dias, DETERMINANDO que os valores eventualmente pagos a maior pela autora sejam devolvidos, sendo que caso o valor seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser compensado nos ciclos de faturamento subsequentes, sempre considerando o máximo de crédito possível em cada ciclo; C) Julgar improcedente o pedido de dano moral. No mais, persiste a sentença tal como lançada.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de valores e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência sob argumento de que a EDP realizou conserto em seus relógios, pois o consumo estaria registrado no mínimo, tendo ainda cobrado a quantia de R$ 470,49 de diferença. Contudo, apesar de entender ser indevida a cobrança, a autora requereu o parcelamento do débito em 16 vezes, o que ainda não ocorreu, tendo a ré proposto 08 parcelas. Para piorar, a fatura referente ao mês de março de 2022 veio com valor muito superior à média. A autora acredita que inseriram o valor de R$ 470,49 nas faturas de março e abril de 2022, tendo requerido em sede de liminar que a requerida informe se inseriu ou, em caso de negativa, que envie uma equipe técnica para apurar o motivo do aumento. Pleiteou ainda que a autora seja autorizada a pagar o valor equivalente à média de consumo até a visita técnica, abstenção de corte de energia, ressarcimento de cobrança indevida em dobro e danos morais.

Em suma, o juízo de origem determinou a inspeção do medidor junto com a autora. Também determinou a substituição do equipamento, caso constatado defeito, ocasião em que a ré deverá proceder com a revisão do faturamento de consumo de energia elétrica a partir do mês de março/2022, utilizando as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos doze últimos ciclos de faturamento de medição normal, e ainda ressarcir os valores pagos a maior, se houver. Manteve a cobrança do parcelamento da quantia de R$ 485,12, visto que proveniente de recuperação de consumo do mês de maio a dezembro/2021.

A recorrente
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que
o débito de R$ 485,12 foi parcelado em 22 vezes e não há na fatura de março/2022 nenhuma cobrança acerca do mencionado débito. Em relação à vistoria no local, alega que a unidade consumidora está sendo lida e faturada normalmente de acordo com o consumo da parte Recorrida, não existindo nenhuma anomalia que justifique a inspeção determinada na sentença, tampouco a substituição do equipamento.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Quanto à questão da cobrança de R$
485,12, o juízo de origem a manteve, posto que referente à recuperação de consumo do mês de maio a dezembro/2021, como se observa na sentença de embargos
(Id.
7794760
):
“
AUTORIZANDO que a ré mantenha a cobrança do parcelamento da quantia de R$ 485,12, visto que proveniente de recuperação de consumo do mês de maio a dezembro/2021.
” Portanto, não há interesse recursal da recorrente em relação ao tópico, razão pela qual ele não deveria sequer ser conhecido.

Em relação à vistoria no local para apurar suposta irregularidade no faturamento de março/2022 adiante, as faturas de energia elétrica anexadas pela parte autora (Id. 7794705) revelam que durante o período de maio/2021 a dezembro/2021 o consumo faturado foi zero, as quais foram inclusive objeto de recuperação de consumo, o que demonstra que havia irregularidade no medidor. Além disso, antes de tal período há significativa discrepância de valores em relação ao consumo atual, de 168 kWh em abril de 2021 para 359 kWh em março de 2022.

É certo que não compete a Companhia de Eletricidade investigar e provar o consumo extraordinário de energia elétrica do cliente e sim produzir prova da ausência de erro de leitura e que o medidor não apresenta nenhum vício.

Embora seja de responsabilidade do usuário a manutenção e adequação técnicas, assim como segurança das instalações internas da sua unidade consumidora, imperioso se faz destacar que é dever da Requerida prestar as devidas informações quanto a existência de problemas no registro de consumo no medidor, haja vista que a concessionária tem o dever de fiscalização da rede de distribuição, bem como enviar um técnico para verificar a questão reclamada, e posteriormente, identificando problemas nas instalações internas, orientar o consumidor, uma vez que o usuário não pode mexer no padrão sem autorização da ré, e muito menos possui conhecimento técnico e equipamentos de segurança para isso, de modo que deve a concessionária providenciar às medidas legais cabíveis quando o usuário realizar reclamação quanto a cobrança excessiva ou possível irregularidade, devendo assim averiguar a situação, e não ficar omissa, inerte.

Sendo assim, ante a ausência de prova do funcionamento regular do relógio da parte recorrida pela recorrente, já que não foi juntado nenhum documento em contestação, e demonstração de que houve alteração na rotina ou qualquer atitude da consumidora que justificasse o aumento desproporcional, bem como pela existência de comprovação nos autos pela parte recorrida de aumento exorbitante de cobrança de consumo de energia de elétrica nas faturas posteriores, impõe-se a necessidade de vistoria no local.

Colaciono julgados:

EMENTA RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGISA. AUMENTO IMOTIVADO DE COBRANÇA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA RECLAMANTE. INDÍCIO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE VISTORIA. ÔNUS DA PROVA DA PROMOVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A parte reclamante apresentou provas do aumento de faturas de energia elétrica, assim como, apresentou indícios de ligação clandestina no medidor de energia de sua residência. 2. A parte reclamada deixou de apresentar provas em contestação. 3. Sentença reformada para determinar o refaturamento do consumo com base na média de consumo e a vistoria no medidor de energia da unidade consumidora. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10183085220218110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO - NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. 2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida. 3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais oriundos do seu sistema interno. (TJ-MT 10001024120188110018 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

De forma que, à míngua de comprovação pela concessionária da licitude dos débitos questionados, ônus que lhe incumbia, art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, correta a decisão do Juízo de origem, à luz dos princípios consumeristas, da necessidade de vistoria,
motivo pelo qual voto pela manutenção da sentença que determinou a inspeção do aparelho medidor, devendo o procedimento ser acompanhado pela autora, e substituição do equipamento, caso constatado defeito, além de revisão das faturas a partir de março/2022 utilizando as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos doze últimos ciclos e devolução dos valores pagos a maior, se for o caso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)